Tribunal: TJES
Processo: 5009598-12.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009598-12.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARINDA ESPINDULA TEODORO
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5009598-12.2021.8.08.0048

Embargante: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Embargado: ARINDA ESPINDULA TEODORO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
QUANTO ÀS MATÉRIAS DE
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
E DE APLICABILIDADE DA SÚMULA 474 DO STJ, QUE PREVÊ A
PROPORCIONALIDADE DO GRAU DE INVALIDEZ
NO CASO DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT.
OMISS
ÕES
EXISTENTE
S
. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO COM
EFEITOS INFRINGENTES

CONHECIDOS E PROVIDOS
EM PARTE.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Trata-se, no caso, de julgamento colegiado que reformou a sentença
a quo
, que havia julgado o processo extinto sem resolução de mérito em razão da ausência de requerimento prévio administrativo. Por conseguinte, com a causa madura, em análise do mérito, foi julgado procedente o pedido da inicial e condenada a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 em razão da debilidade permanente que acomete a parte autora.

Todavia, argumenta a embargante que deixaram de ser analisadas as alegações de prescrição e de aplicabilidade da Súmula 474 do STJ ao caso. Em razão da manifestas
omiss
ões
, acolho a pretensão do embargante e passo a analisar suas razões.

Acerca da primeira tese recursal, como se sabe, o
prazo prescricional
para o beneficiário do seguro requerer o pagamento da indenização junto à companhia seguradora é de 3 (três) anos, a teor do art. 206, §3º, inciso IX, do CC, inclusive do seguro obrigatório DPVAT (Súmula 405 do STJ).

Por outro lado, enuncia a Súmula 278 do STJ que
“
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”
.

A respeito do alcance da locução “ciência inequívoca” da incapacidade laboral, o C. STJ, por meio da Súmula 573, anunciou que
“
Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
”.

No caso dos autos, a pretensão deduzida pela autora diz respeito a indenização por incapacidade laboral decorrente das sequelas advindas do acidente automobilístico sofrido em
30/01/2018
. O ajuizamento da demanda ocorreu em
03/08/2021
. Porém, o laudo do DML foi realizado em
09/11/2020
, no qual consta a declaração do médico assistente que a autora precisou passar por procedimento cirúrgico em razão do ocorrido e que as fraturas evoluíram com anquilose de tornozelo e joelho (“
adesão anormal com rigidez de uma
articulação
”). Verifica-se, assim, que a ciência quanto à invalidez dos membros inferiores não ocorreu de forma imediata, mas somente após tratamento médico.

Assim, compreendo que a adoção do laudo médico do DML para fins de contagem do termo inicial do prazo de prescrição é condizente com o teor da Súmula 573 do C. STJ.

Em casos análogos, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL – LAUDO DML – DESPESAS MÉDICAS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
o prazo prescricional para o beneficiário do seguro requerer o pagamento da indenização junto à companhia seguradora é de 3 (três) anos, a teor do art. 206, § 3º, inciso IX, do CC, inclusive do seguro obrigatório “DPVAT” (Súmula 405 do STJ: a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos)
.

2. Também é certo que “quando, porém, referida pretensão estiver fundada na natureza permanente da invalidez, o termo inicial da prescrição será a data da ciência inequívoca dessa condição clínica, o que, salvo nas hipóteses de invalidez notória, se dá com a elaboração do laudo médico” (AgInt no REsp 1804683/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: em 11-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 14-05-2020)
. 3. No caso, muito embora o pagamento a menor da indenização fora realizado em 29/05/2012 (fl. 31), o laudo do DML fora elaborado somente em novembro de 2018 (fl. 109), de forma que tal pretensão não resta prescrita. 4. Entretanto, penso que acerca do reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS) o instituto da prescrição deve ser reconhecido, uma vz que o pagamento a menor de tal verba se deu em 17/07/2012 (fl. 36). 5. Assim, a adoção do laudo do DML para fins de termo inicial da prescrição somente guarda pertinência com a complementação da indenização securitária, não podendo, em meu pensar, tal documento ser adotado também para fins da complementação das despesas médicas. 6. Nesse sentido, estabelece a jurisprudência que “prescreve em 03 (três) anos a pretensão do segurado para buscar o ressarcimento das despesas médicas despendidas em razão de acidente de trânsito, nos termos do art. 206, §3º, do CC/02” (TJMG; APCV 1.0431.11.002762-7/001; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 25/02/2016; DJEMG 04/03/2016). 7. Recurso provido em parte. (TJES – Apelação Cível nº 0008086-93.2017.8.08.0024 – Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA – Julgado em 21/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. INVALIDEZ QUESTÃO CONTROVERTIDA NA ORIGEM. INVIAVEL ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO NESTE MOMENTO. PRESCRIÇÃO É QUESTÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A Segunda Seção desta Corte Especial,(Resp 1388030/MG), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
2. O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a vítima tem ciência inequívoca da sua invalidez que, todavia, nos termos do art. 334 do CPC/1973, não pode ser presumida.

3. Não se pode confundir ciência da lesão com ciência do caráter permanente da invalidez, pois esta última só é possível com auxílio médico, no caso, com a perícia médica
. Por isso, no presente, em razão da ausência de certeza sobre o caráter permanente da lesão da segurada, não há que se falar em prescrição do prazo para exigir a indenização, nesta fase. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5005847-64.2021.8.08.0000 – Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO – Julgado em 18/05/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação de indenização relativa ao seguro DPVAT é a data de emissão do laudo médico, na qual o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez e somente nas hipóteses de notória invalidez permanente é que ocorre a presunção relativa da ciência do beneficiário. Precedentes STJ. Prejudicial de mérito rejeitada
. 2) O pagamento da indenização do Seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. 3) O boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, fazendo-se necessária, para se ter direito à cobertura securitária, sejam as informações corroboradas por outros meios idôneos de prova. 4) Considerando o disposto no §2º do art. 85 do CPC, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço
, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Precedentes TJES. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES – Apelação Cível nº 5006114-91.2021.8.08.0014 – Relator: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Julgado em: 01/09/2023)

Quanto ao segundo tópico da irresignação, vislumbra-se que o
decisum
colegiado não se manifestou a respeito da aplicabilidade da Súmula 474, STJ, nem sobre os percentuais dispostos na Lei nº 6.194/74, argumentos outrora invocados pelo embargante em contestação do mérito.

Consoante o laudo médico enfrentado, a vítima apresenta comprometimento da capacidade funcional de ambos os membros inferiores, resultando em
invalidez permanente parcial incompleta de repercussão
intensa
dos segmentos afetados, índice que deve ser conjugado com a classificação de invalidez parcial oferecida pelo
Anexo I da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.945/2009.

Sobre a aplicação dos percentuais indicados na mencionada tabela, preconiza a Súmula STJ, nº 474: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

O evento danoso sobreveio em 30/01/2018, quando já se encontrava em vigor a Lei nº 11.482/2007, que modificou a redação do art. 3º, da Lei nº 6.194/74, estabelecendo em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) o valor da indenização devida pelas seguradoras que operem o sistema DPVAT, nas hipóteses de invalidez permanente da vítima. Sendo assim, pelo princípio
tempus regit actum
, não há dúvida de que o
quantum
indenizatório deverá observar o limite em questão.

Dispõe o art. 3º, §1º, do diploma examinado:

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
[grifo nosso]

Assim, considerando o segmento afetado, a natureza parcial e completa da lesão e sua respectiva repercussão, pode-se quantificar como devido o importe de R$ 10.125,00 (percentual de
perda de
100
%
e repercussão
intensa de 75
%
).

Dos dados expostos, infere-se que, aplicando-se o regramento específico do Anexo I da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.945/2009, em conjugação com a Súmula nº 474, STJ, é devido à parte autora, a título de indenização, o montante de R$ 10.125,00, e não o percentual de 100% (R$ 13.500,00).

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
parcial

para reconhecer o vício de omissão e saná-lo conferindo efeito infringente ao presente aclaratório, a fim de rejeitar a prejudicial de mérito, mas reduzir a indenização securitária para R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), conforme fundamentação alhures.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)